Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717796-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS DAS NEVES NUNES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Regis das Neves Nunes, contra decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo (ID 215536382). O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) “consoante se extrai do item ‘3’, da Cédula de Crédito Bancário no 1317740160, foi pactuada a capitalização diária dos juros no contrato em discussão”, assim, “em que pese a pactuação de capitalização diária dos juros, em momento algum o contrato indica qual é a taxa de juros diária incidente sobre a operação”; 2) esse cenário viola o direito do consumidor ao recebimento das informações relacionadas ao contrato de forma clara; 3) o STJ possui entendimento no sentido de que é abusiva a capitalização diária de juros sem indicação da referida taxa diária, e que a abusividade contratual afasta a configuração da mora; 4) descaracterizada a mora, não foi preenchida a condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão prevista no art. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-lei n. 911/1969, o que deve ensejar a revogação da liminar. Requer o deferimento da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “(...) expedindo-se intimação urgente ao procurador do banco Agravado para comunicar a decisão e determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO o agravante, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00, bem como que em caso de impossibilidade de restituição do veículo seja o banco Agravado condenado ao pagamento de perdas danos (art. 3° § 7° lei 911/69) e multa (art. 3° § 6° da lei 911/69) (...)” (ID 71518767). No mérito, requer o reconhecimento da inexistência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo (constituição em mora) e a sua consequente extinção sem resolução de mérito. Sucessivamente, requer a revogação da “(...) liminar de busca e apreensão DETERMINANDO-SE O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E BAIXA NO RENAJUD, bem como a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO o agravante, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00, bem como que em caso de impossibilidade de restituição do veículo seja o banco Agravado condenado ao pagamento de perdas danos (art. 3° § 7° lei 911/69) e multa (art. 3° § 6° da lei 911/69); evitando-se dano irreparável à Agravante ou de difícil reparação. (...)” (ID 71518767) Sem razão, inicialmente, o réu/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, embora o Decreto-lei n. 911/1969 não estabeleça restrição quanto à matéria de defesa passível de alegação em ação de busca e apreensão, ao que consta, o Juízo a quo ainda não se pronunciou sobre essas questões, o que configura supressão de instância. Inclusive, ao menos até o presente momento, o réu/agravante ainda não havia se manifestado no processo de origem. Além disso, as alegações trazidas nas razões recursais demandam dilação probatória e recomendam a instauração do prévio contraditório, o que é incompatível com esta fase recursal. Nesse sentido: “(...) III. O artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 não estabelece restrição de forma e de conteúdo à resposta do réu na ação de busca e apreensão, de maneira a permitir discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais e a apresentação de reconvenção. (...)” (Acórdão 1898380, 0701112-04.2022.8.07.0007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) – Grifei “(...) 2. O alegado fato da abusividade na cobrança dos juros contratados somente pode ser verificado após análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto, notadamente para se saber, com exatidão, se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exarada. 3. A análise em questão não pode ser realizada neste juízo limitado do agravo de instrumento, devendo ser reservada para o Feito principal, mediante ampla dilação probatória, se o caso, e em observância ao regular contraditório, não havendo, neste momento, elementos suficientes para se concluir no sentido defendido pela agravante. 4. Ademais, a decisão recorrida se limitou a tratar dos requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, nada versando a respeito da tese de abusividade dos encargos contratuais, até porque, naquele momento, a parte requerida ainda não havia se manifestado nos autos. Logo, até mesmo para se evitar eventual supressão de instância, impõe-se que o tema seja analisado em sua inteireza nos autos do processo principal. (...)” (Acórdão 1678645, 0725646-33.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no PJe: 29/03/2023.) – Grifei Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Defiro a gratuidade da justiça apenas para esta fase recursal, considerando a renda líquida indicada nos contracheques ID 71518774, a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, a ausência de elementos aptos a infirmá-la e o fato de que o réu/agravante ainda não se manifestou nos autos de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator